Tribunal: TJBA
Processo: 0088017-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088017-19.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, LUISE BATISTA BORGES, LUCAS CRUZ MORAES, ALESSANDRO MATHEUS MARQUES SANTOS APELADO: SUCABRAS RECICLAGEM DE METAIS LTDA Advogado(s):ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APREENSÃO E DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INCONFORMISMO DA PARTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não há omissão na decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relativas à ilegitimidade passiva, prescrição e responsabilidade do depositário judicial. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Prequestionamento expresso de dispositivos legais é desnecessário quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que implicitamente. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0088017-19.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada SUCABRAS RECICLAGEM DE METAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.